Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743352-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL VICTOR BACALHAU IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Impetrante, em 10 (dez) dias, sobre a preliminar de perda de objeto suscitada pelo órgão ministerial no id. 43037536. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora